Tribunal: TJBA
Processo: 0184724-49.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0184724-49.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDEMIRA PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÕES POR AMBAS AS PARTES – APRECIAÇÃO EXCLUSIVA DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA – OMISSÃO CONFIGURADA – ART. 1.022, II, DO CPC – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO – EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de pronunciamento do órgão julgador acerca de recurso de apelação regularmente interposto pela parte autora, quando apreciado apenas o apelo da parte ré. O dever de fundamentação impõe o enfrentamento de questão capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC. Reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos e infringentes, a fim de viabilizar a regular apreciação do recurso não examinado. Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0184724-49.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante VALDEMIRA PEREIRA DA SILVA e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reconhecer a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . V